Tribunal: STF
Processo: ARE 1516544
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Leiliane Vieira Rodrigues, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:  



    “Direito à Saúde. SUS. Regulação. Procedimento eletivo. Não omissão. É sabido que a regulação exerce importante papel na distribuição científica das prioridades e, por tal razão, o agendamento obedece tais parâmetros, não havendo omissão ou falta do serviço que justifique, então, a opção do paciente por se retirar da rede do SUS, procurar um atendimento particular para, então, cobrar, a posteriori, o Poder Público para que exerça o custeio das despesas que, sem estofo médico, optou em manter. Recurso Não Provido. Sentença Mantida.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o acórdão atacado não oportunizou a perícia e a audiência de instrução e julgamento, comprovando o cerceamento de defesa da Recorrente.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Ressalto que, no julgamento do ARE 639228 RG, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos do devido processo legal ante o indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial. O acórdão está assim ementado: 



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639228 RG, Relator(a): Min. Ministro Presidente, DJe 31.8.2011). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente